Tribunal: STF
Processo: Rcl 79764
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 77) opostos por Sergio Suzano Teixeira da Silva em face de decisão deste relator. Nela reconheceu-se a aplicabilidade do regime de precatórios em relação a sociedade de economia mista municipal, não obstante contenha em seu estatuto social a previsão de parte de atividades que sejam submetidas ao regime concorrencial, uma vez que: não tem intuito lucrativo primário; é entidade na prática dependente de subvenções públicas; 99,999925% de suas ações pertencem a Município (eDOC 72).



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição. Primeiramente, alega (eDOC 77, p. 1):



    Nas anotações processuais e na própria decisão de V. Excelência consta que não há representação do Sr. Sérgio Suzano Teixeira da Silva nos autos, porém a própria decisão reconhece que fora apresentada regular contestação por parte do beneficiário. Isto posto, evidenciado o erro material em parte integrante da decisão, necessária a oposição dos aclaratórios para correção, e por este motivo deve ser conhecido e acolhidos para prestar a devida correção.



    Para além de questões formais, alega-se, em suma, quanto ao mérito da questão discutida nesta reclamação (eDOC 77, p. 7-8, grifos no original):



    Excelência, como acima exposto, a jurisprudência retratada se aplica as empresas mencionadas em específico, pois estas atendem a TODOS os três requisitos cumulativos: prestar serviços públicos de caráter essencial, atuar em regime não concorrencial e não ter a finalidade primária de distribuir lucros.



    Contudo, o D. Relator não se manifestou acerca do preenchimento dos três requisitos no presente caso, especificamente com relação as atividades de mencionadas no estatuto da reclamante que, aparentemente, não foram objeto de análise. Isto posto, requer ver o específico pronunciamento, se é livre de concorrência, acerca da natureza da atividade, especificamente quanto ao inciso II do art. 4º, exploração dos estacionamentos e garagens próprias ou públicos municipais, III, manutenção do sistema de sinalização do Município do Rio de Janeiro, IV – a implantação e exploração econômica de equipamentos urbanos e atividades complementares,; V – prestação de serviços, autorização, coordenação, execução, controle e fiscalização de obras relacionadas com a operação do sistema viário, ou que com ela interfira, nas vias e logradouros do Município; e, VI – a prestação de consultoria em assuntos técnicos de sua especialidade.



    Requer especificamente o pronunciamento desta corte com relação a tais temas, sobretudo considerando a sua importância para a correta análise, se de fato a situação em tela e mais próxima dos paradigmas que são mencionados pela reclamante, ou se mais próximas do entendimento da ADPF 896. Afinal, requer especificamente pronunciamento quanto as atividades grifadas acima, considerando que esta E. Corte também entende que esses serviços são objeto de intensa concorrência em âmbito nacional e, nas repartições públicas de modo geral, são realizados por meio da contratação de empresas privadas



    Diante do exposto, requer, respeitosamente, sejam sanadas as omissões/contradições apontadas, para atribuir efeito modificativo aos presentes embargos, conforme autorizado pelo artigo 494, II do CPC.



    Requer assim sejam admitidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, completando a entrega da prestação jurisdicional conforme lhe assegura o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, conferindo efeito modificativo ao Julgado, para que seja julgado o recurso interposto pelo Autor.



    A parte embargada argui (eDoc 84):



    A pretensão do autor é rediscutir por completo o mérito da decisão, com amplo revolvimento das questões jurídicas que esse MM. Relator já apreciou de maneira fundamentada e com absoluto acerto. 



    As considerações que o terceiro faz a propósito do estatuto da CET-RIO já foram enfrentadas, de forma objetiva e transparente, desde a petição inicial desta Reclamação, notadamente nas páginas 14 e 15 daquela petição, o que foi devidamente levado em conta por esse MM. Relator para decidir pela procedência do pedido. 



    De mais a mais, e nos termos da tese fixada por esse C. STF no julgamento do TRG 339, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    É o relatório.



    Com efeito, os embargos de declaração não merecem acolhida.



    Quanto à suposta contradição, verifica-se que a informação de ausência de representação, que está no cabeçalho, diz respeito não ao agravante, mas ao reclamado, que é o órgão judiciário que prolatou a decisão reclamada.



    Tampouco quanto ao mérito da reclamação os embargos de declaração merecem acolhida.



    Preliminarmente, a alusão à ADPF 896 constitui inovação processual, uma vez que a contestação não a menciona. Incabíveis, portanto, embargos de declaração a seu respeito.



    No mais, as supostas imperfeições alegadas pela parte agravante foram tratadas na decisão recorrida. Eis, em síntese, o teor da fundamentação da decisão ora embargada (eDOC 72):



    Como se depreende, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) às empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro.



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se que a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO é sociedade de economia mista municipal, que presta serviço público essencial relativo ao sistema viário do Rio de Janeiro, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, nos termos das ADPFs apontadas.



    Com efeito, observa-se que 99,999925% das ações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO pertencentes ao Município do Rio de Janeiro (eDOC 34, p. 2). Ademais, conforme demonstração do resultado dos exercícios de 2022 e 2023, trata-se de empresa dependente de subvenções, que compõem quase a integralidade de suas receitas (eDOC 33, p. 1). 



    Outrossim, o objeto social contido no estatuo da reclamante revela que presta, em caráter não concorrencial, serviços públicos essenciais relativos ao tráfego e ao sistema viário (eDOC 5, p. 1-2):



    “Art. 4º. A CET-Rio tem o seguinte objeto social: 



    I – planejamento, implantação e execução, nas vias e logradouros do Município, dos serviços técnicos e administrativos relativos à operação do sistema viário e de circulação;



    II – planejamento, implantação, administração, operação e exploração dos estacionamentos e garagens próprias ou públicos municipais; 



    III – execução dos serviços de operação, controle e manutenção do sistema de sinalização do Município do Rio de Janeiro; 



    IV – a implantação e exploração econômica de equipamentos urbanos e atividades complementares, na forma e em locais definidos por decreto do Poder Executivo; 



    V – prestação de serviços, autorização, coordenação, execução, controle e fiscalização de obras relacionadas com a operação do sistema viário, ou que com ela interfira, nas vias e logradouros do Município; e, 



    VI – a prestação de consultoria em assuntos técnicos de sua especialidade. 



    §1º. A CET-Rio, no desempenho do seu objetivo social, e uma vez declarada pelo Prefeito a utilidade pública, poderá promover desapropriações e estabelecer servidões administrativas nos termos da legislação específica. 



    §2º. Sua função social se expressa por meio de atividades orientadas de modo a atender o interesse público que justificou sua criação, e que serão exercidas em estrita consonância com a política governamental para o desenvolvimento econômico e social do Município do Rio de Janeiro.”



    Desse modo, o juízo de origem divergiu das conclusões firmadas por esta Corte quanto à aplicação do regime de precatórios.



    Não merece agora, nesta sede recursal, renovar-se a discussão de questões que já foram amplamente debatidas. 



    Consigno, por fim, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente